Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721261-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MAYRA AZEVEDO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão (Id. 194006116 dos autos no 0700228-47.2019.8.07.0017) que, em cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de MAYRA AZEVEDO LEITE, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SNIPER, bem como determinou a intimação da agravante para atualizar o valor do crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de reputá-los inexistentes e o processo ser suspenso, nos termos do artigo 921 do CPC. Sustenta a exequente agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas diligências via RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a pesquisa via sistema SNIPER, tendo sido, contudo, indeferido o pedido. Alega que devem ser observados os princípios da cooperação e da efetividade da execução, e que a providência pretendida se mostra necessária, porquanto ocorreu esgotamento dos meios possíveis para localização de bens penhoráveis. Aduz que a medida não acarretará prejuízo à agravada, pois não se pretende realizar qualquer tipo de investigação em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo. Assevera que a pesquisa via sistema SNIPER poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade da executada que não foi localizado por meio das pesquisas convencionais, ressaltando que a base de dados não é a mesma dos demais sistemas. Argumenta que a negativa de utilização da ferramenta causa prejuízo ao jurisdicionado, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Entende que a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo magistrado é equivocada, pois a exequente não permaneceu inerte. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que as diligências realizadas até o momento restaram infrutíferas; que o processo não pode permanecer paralisado; que estão sendo contrariados os princípios da cooperação e da efetividade; que não é dado ao juízo se abster de implementar os sistemas disponíveis; que o sistema SNIPER possibilitará a localização de bens da executada, e não apenas de dinheiro, assim como permitirá à exequente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora. Quanto ao perigo de dano, alega ser inconteste, pois, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o processo executivo será suspenso de maneira prematura, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir a devedora a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Acrescenta que a exequente agravante, FUNCEF, é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que a ausência de pagamento do contrato de mútuo causa prejuízos tanto a ela quanto aos seus participantes. Ao final, requer: “a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, a fim de autorizar a utilização do sistema SNIPER, como requerido, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao r. Juízo de origem; (...) c) Que seja o Agravo De Instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a r. Decisão Agravada para, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada pelo Agravante, qual seja, o acionamento da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da Agravada, bem como o acionamento visando a BUSCA DE RELAÇÃO da Agravada como sócia de eventuais empresas.” (id 59492315 – p. 20/21). Preparo regular (Ids. 59492317 e 59492318). Decisão no Id. 59571011 indeferindo o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Sem contrarrazões (Id. 61475450). Pelo ofício de Id 60883571, o Juízo de origem informou a reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se, tal como informado pelo Juízo de origem no Ofício no 411/2024, carreado no Id. 60883571, que em recente decisão proferida em 18/06/2024, o magistrado a quo “modificou seu posicionamento em relação ao deferimento de pesquisas patrimoniais por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper)” e deferiu a realização da pesquisa SNIPER visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome da executada. Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da superveniente reconsideração da decisão recorrida no feito de origem e consequente perda do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora